Tribunal: CARF
Processo: 11610.004621/2001-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.004621/2001-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.673 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE
JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155 a 165) interposto contra o Acórdão n
14-18.684, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (e-fls. 150 a 152), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004621/2001-90
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004621/2001-90

Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
O interessado em epígrafe pediu o ressarcimento de R$ 431.821,20, com base na IN
SRF 33/99, relativo ao saldo credor do IPI apurado no período em destaque.
Intimado pela DERAT em São Paulo, informou à fl. 71 que o presente crédito era o
resultado da soma dos saldos credores de suas filiais. Promoveu-se então o
desmembramento do processo, ficando para analise neste processo o direito creditório
referente aos estabelecimentos 30 e 33 - Filial Belo Jardim e Filial Campina Grande,
respectivamente - em virtude dos mesmos terem seu CNPJ baixado (motivo extinção),
no valor total de - R$235.412,36 assim distribuídos:

CNPJ 01.615.814/0030-38 - R$ 41.957,36 - apuração 1° trim/2001
CNPJ 01.615.814/0030-38 - R$ 102.645,06 - apuração 2° trim/2001
CNPJ 01.615.814/0033-80 - R$ 90.809,94 - apuração 2° trim/2001

Em nova intimação da DERAT em São Paulo, não atendida integralmente pelo
interessado, a autoridade Fiscal constatou que:
1) No Livro Registro de Apuração do IPI (fls. 77 a 79) já consta o aproveitamento dos
saldos credores da filial de Belo Jardim, relativo ao 1° trim/2001 no montante de R$
41.957,36 e relativo ao 2° trim/2001 no montante de R$ 102.645,06, objeto de pedido
constante no processo n° 10435.001174/2001-22;
2) No Livro Registro de Apuração do IPI (fls. 80 a 84) já consta o aproveitamento do
saldo credor da filial de Campina Grande, relativo ao 2° trim/2001 no montante de R$
90.809,94, objeto de pedido constante no processo n° 10425.000630/2001-36.
Assim, a autoridade Fiscal constatou como segue (fl. 87):
...a empresa solicitou o ressarcimento de IPI duas vezes, sendo a primeira
deforma organizada, pleiteada pelo estabelecimento detentor do direito
creditório, como determina a IN SRF n° 33/99, e a segunda, aqui sob análise, de
forma desorganizada, aglutinando trimestres e filiais em processos únicos,
dificultando qualificar e quantificar o crédito pretendido.
Dessa forma, propôs o não reconhecimento do direito creditório, pela constatação de
que houve duplicidade nos valores pleiteados, prejudicando a compensação pleiteada.
Assim, à fl. 88, a autoridade competente indeferiu o pedido de ressarcimento, no
montante de R$ 235.412,36 e não homologou a compensação declarada.
Tempestivamente, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
93/104, acompanhada dos documentos de fls. 105/125 alegando, em síntese, o seguinte:
1) Não existe compensação em duplicidade, conforme parágrafo de fl. 99, in verbis:
"Desta feita, como detinha o estabelecimento matriz débitos de tributos federais
que podiam ser extintos com os créditos de IPI, o estabelecimento matriz
protocolizou o pedido de ressarcimento objeto desta manifestação, com os
créditos dos estabelecimentos filiais. NÃO HOUVE, NÃO FORAM
PROCEDIDAS COMPENSAÇÕES EM DUPLICIDADE. "
2) Faz um breve histórico da discussão acerca as aquisições que geram direito ao crédito
de IPI;
3) Encerra requerendo que o acatamento do pedido de ressarcimento e homologação da
compensação.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004621/2001-90

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
RESSARCIMENTO. PEDIDOS EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
O pedido de ressarcimento que aglutina, sem discriminação, créditos de filiais, as quais
também peticionam o mesmo crédito, configura duplicidade de pedido, mormente se o
contribuinte se abstém de qualquer medida retificadora ou desistência de um dos
processos, assim impossibilitando qualificar e quantificar o crédito pretendido.
Solicitação Indeferida

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a inexistência de duplicidade
de créditos pleiteados; aborda, ainda, o conceito de insumos, verbis:
Isto porque, há que se esclarecer que muito embora sejam os créditos de IPI (objeto do
presente pedido de ressarcimento) oriundos das filais, conforme documentos juntados
aos autos, deve se ter em mente que, tais filiais, à época, não possuíam débitos de
tributos federais com os quais pudesse utilizar os créditos, o que justifica o pleito
formalizado pelo processo aqui tratado.
Nesse passo, inexiste a alegada duplicidade, sendo o presente caso, hipótese de créditos
de filias compensados pelo estabelecimento matriz de mesma titularidade.
(...)
Portanto, de encontro ao que se decidiu no v. Acórdão recorrido, não restam dúvidas
que o artigo supra citado, permite a compensação de créditos com débitos de quaisquer
estabelecimentos da mesma empresa e, principalmente, que isto é possível sem ferir o
principio da autonomia dos estabelecimentos.
(...)
Como se pode ver, a Recorrente, em seu estabelecimento matriz, possuía débitos de
tributos federais que podiam ser extintos com as créditos de IPI, e, por consequência,
esse estabelecimento matriz, apresentou o pedido de ressarcimento objeto da presente
discussão, para posterior compensação com os créditos dos estabelecimentos filiais.
Ressalte-se, portanto, que foram juntados aos autos os pedidos de ressarcimento das
filiais, inexistindo duplicidade de compensações.
(...)
Com efeito, diferentemente do que se fez constar no v. Acórdão recorrido, deve se ter
em mente que, os bens objeto do indeferimento acima demonstrado, são efetivamente
enquadrados no conceito de "insumo", integrando pois o produto industrializado ou
comercializado pelos contribuintes do IPI, o que garante o direito de compensação do
IPI na operação subseqüente.
Ora, e considerando o fato de que tais bens incluem-se no conceito de insumos (lato
sensu), óbvia e imediata a conclusão de que os créditos do IPI destacados nos
documentos de entradas respectivos podem e devem ser apropriados pelo contribuinte-
adquirente, para sua futura compensação com o imposto a ser gerado na operação de
saída do bem ao qual o insumo foi agregado.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004621/2001-90

É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a ausência de
duplicidade constatada desde a gênese do processo (e-fls. 98 a 101).
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente não logrou trazer documentos que
viessem corroborar suas alegações, tecendo, apenas, comentários teóricos a respeito do tema que
advoga. De tal sorte, não logrou contestar as constatações alcançadas pela Fiscalização, que
restaram posteriormente corroboradas – corretamente – pela DRJ nos seguintes termos:

O pedido de ressarcimento de fl. 01 não foi feito em nome das filiais, só se descobrindo
a composição do saldo credor mediante intimação fiscal.
De qualquer forma, o interessado alega que não houve duplicidade de compensação,
mas o caso aqui presente trata de duplicidade de pedidos de ressarcimento.
Indubitavelmente, o contribuinte pede o mesmo direito creditório dos processos
10435.001174/2001-22
e
10425.000630/2001-36
neste
processo
de
n°
11610.004621/2001-90, sendo que o contribuinte não retificou, nem desistiu, de
nenhum deles.
Dessa forma, concordo com o relatório de fls. 85/88, quanto ao fato de que o presente
direito creditório não pode ser devidamente qualificado e quantificado, mormente em
razão do contribuinte não ter apresentado, até o momento, as notas fiscais de entrada
requisitadas no item 3 da Intimação Fiscal n° 101/2006 (fls. 74/75).
Assim, voto por se indeferir a solicitação, pois, em razão do interessado não comprovar
devidamente o seu direito creditório, correta foi a decisão que não homologou a
compensação.

Quanto ao mais, dito posicionamento da instância de piso encontra amparo na
jurisprudência deste CARF, senão vejamos:

a. Acórdão n° 3201-004.345, Rel. Cons. Paulo Roberto Duarte Moreira, sessão
de 24/10/2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
RESSARCIMENTO. PEDIDOS EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
O pedido de ressarcimento que aglutina, sem discriminação, créditos de filiais, as quais
também peticionam o mesmo crédito, configura duplicidade de pedido, mormente se o
contribuinte se abstém de qualquer medida retificadora ou desistência de um dos
processos, assim impossibilitando qualificar e quantificar o crédito pretendido.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.673 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004621/2001-90

Recurso Voluntário negado

b. Acórdão n° 3201-004.345, Rel. Cons. Paulo Roberto Duarte Moreira, sessão
de 24/10/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO PARA
ESTABELECIMENTO FILIAL DA EMPRESA. INCABÍVEL O RESSARCIMENTO
DO CRÉDITO TRANSFERIDO.
A empresa, ao transferir o crédito presumido apurado para um de seus estabelecimentos
filiais industriais, deverá utilizá-lo na dedução escritural dos débitos de IPI do
estabelecimento que o recebeu, sendo incabível o ressarcimento do crédito transferido
em nome do estabelecimento que o apurou, sob pena de duplicidade de aproveitamento.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza. De tal modo, o inadimplemento desse vértice
culmina no inadimplemento aos termos do art. 170 do CTN, eis que ausente a efetiva
comprovação do indébito.
Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover o
ressarcimento.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital